Tribunal: TJPA
Processo: 0809535-50.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9986 - Garantias Constitucionais
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809535-50.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
0809535-50.2023.8.14.0000
.

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ.

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ESTADO DO PARÁ – DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE DISPONIBILIZAR ACOMPANHANTE ESPECIALIZADO PARA MENOR COM NECESSIDADES ESPECIAIS – DIREITO À EDUCAÇÃO DE QUALIDADE – DIREITO ASSEGURADO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estrado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO AGRAVO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do Voto do Digno Relator. Sessão presidida pela Excelentíssima Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
0809535-50.2023.8.14.0000
.

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ.

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO LIMINAR
, interpostos pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra decisão proferida pelo
MM. JUÍZO DA 1ª VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE DE
BELÉM/PA
, nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
,
proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
, em favor de
JOSIAS HENRIQUE DA SILVA OLIVEIRA.

Consta dos autos que o Ministério Público ingressou com Ação Civil Pública em favor do menor, diagnosticado com paralisia cerebral que necessita de acompanhamento especializado no ambiente escolar.

Ao apreciar o pedido de tutela antecipada, o Magistrado a quo deferiu, nos seguintes termos:

“
Assim, a luz de todo o exposto, em consonância com o princípio da proteção integral e superior interesse da criança e do adolescente, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, para DETERMINAR que o ESTADO DO PARÁ, forneça o acompanhante especializado à(ao)
criança/adolescente JOSIAS HENRIQUE DA SILVA OLIVEIRA, para atuar na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Professora “Esther Bandeira Gomes”.
Ressalta-se que o acompanhante especializado é um profissional de educação especial próprio para lidar com crianças especiais introduzidas no contexto escolar da educação regular, o qual deve tanto estar integrado ao contexto escolar, quanto deter domínio no
acompanhamento de crianças deficientes no âmbito acadêmico. Neste sentido, a função não pode ser exercida por estagiário por falta de habilitação, salvo nos casos em que a escola possuir esse profissional em seu quadro regular de funcionários.

Ademais, DETERMINO:

I-
INTIME(M)-SE o(s) requerido(s), por meio de seu representante legal, para CUMPRIMENTO DA PRESENTE DECISÃO NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, a contar da sua ciência, e tão logo cumprir, informar nos autos, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA, QUE ARBITROMODERADAMENTE, NO VALOR DE R$ 1.000,00 (mil reais), limitada à 50.000,00 (cinquenta mil reais), sobre a Fazenda Pública Estadual.

II-
A CITAÇÃO do requerido, na mesma ocasião da intimação, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias – artigo 335 do Código de Processo Civil c/c artigo 152, §2º do Estatuto da Criança e do Adolescente, apresentar defesa, sob pena de revelia e presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pelo Ministério Público – artigo 341 c/c artigo 344 do Código de Processo Civil.

III-
Se o requerido apresentar sua resposta, dê-se vista dos autos ao
Ministério Público para apresentar réplica no prazo de 15 (quinze) dias – artigo 350 c/c artigo 351 do Código de Processo Civil c/c artigo 152, §2º do Estatuto da Criança e do Adolescente. Com a juntada ou não da réplica, conclusos para os fins do artigo 357 do Código de Processo Civil (saneamento e organização do processo).

IV-
Considerando que os Procuradores do Município não possuem o condão de composição, deixo de designar audiência de conciliação prevista no artigo 334 do Código de Processo Civil.

V-
Em não apresentando o requerido a sua resposta, façam-se os autos
conclusos para os fins do artigo 355, I ou II do Código de Processo Civil.”

Aduz o agravante que a decisão a quo precisa ser suspensa, considerando a ausência do
fumus boni iuris
no pedido do autor, e a grave lesão que a decisão pode acarretar. Alega a necessidade de redução do valor arbitrado das astreintes. E solicita autorização para contratação de estagiários que sejam capazes de suprir as necessidades da educação especial.

Ao final, requereu:

“1) Seja o presente agravo de instrumento recebido, tendo em vista seu
objetivo, na forma do art. 1.015, I, do CPC/2015;

2) Seja deferido o PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL, nos moldes do art. 300 c/c art. 1.019, I, do CPC, de modo que, mediante tutela liminar, (a) seja expressamente admitida a possibilidade de
contratação de estagiários para satisfazer as necessidades da educação especial e (b) sejam reduzidos os valores impostos como astreintes, nos termos da argumentação constante dos tópicos supra;

3) Seja o recurso de Agravo de Instrumento CONHECIDO, uma vez que preenchidos os requisitos recursais de admissibilidade para tanto;

4) Ao final, seja o presente recurso levado a julgamento perante o Órgão Colegiado competente, conferindo-lhe TOTAL PROVIMENTO no sentido de acolher os pedidos aqui expostos, de forma a REFORMAR as determinações judiciais consubstanciadas na Decisão de ID n. 93566593 do processo originário), de modo (a) que seja expressamente admitida a possibilidade de contratação de
estagiários para satisfazer as necessidades da educação especial e (b) que sejam reduzidos os valores impostos como astreintes, nos termos da argumentação constante dos tópicos supra.”

Ao analisar o pedido liminar, indeferi a tutela antecipada recursal. Id 14712866.

A parte agravada apresentou contrarrazões ao Agravo de Instrumento. ID 151363994.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação.

É o relatório.

VOTO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
0809535-50.2023.8.14.0000
.

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ.

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Decido.

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Insurge-se a agravante contra decisão judicial que deferiu a tutela antecipada para “
DETERMINAR que o ESTADO DO PARÁ, forneça o acompanhante especializado à(ao) criança/adolescente JOSIAS HENRIQUE DA SILVA OLIVEIRA, para atuar na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Professora “Esther Bandeira Gomes”.”

A decisão agravada ressaltou “que o acompanhante especializado deve ser um profissional de educação especial próprio para lidar com crianças especiais introduzidas no contexto escolar da educação regular, o qual deve tanto estar integrado ao contexto escolar, quanto deter domínio no acompanhamento de crianças deficientes no âmbito acadêmico. Neste sentido, a função não pode ser exercida por estagiário por falta de habilitação, salvo nos casos em que a escola possuir esse profissional em seu quadro regular de funcionários.”

Se extrai dos autos que o substituído,
JOSIAS HENRIQUE DA SILVA OLIVEIRA
é portador de paralisia cerebral e portador de sequela P 04, necessitando de apoio especializado no ambiente escolar, para que lhe seja possibilitado o desenvolvimento adequado.

Pois bem.

O acesso à educação é um preceito constitucional, que faz parte dos direitos fundamentais, Art. 6º da CF, sendo dever do Estado promover e incentivar o acesso à educação, art. 205 da CF.

Art. 6º da CF: “
São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição
.”

“Art. 205 – A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.”

O acesso ao ensino deve ser proporcionado de forma igualitária de condições, proporcionando dignidade e boas condições de permanência escolar. Assim, a Constituição Federal se preocupou em garantir o acesso escolar também aos portadores de necessidades especiais ao estabelecer que é dever do Estado garantir o atendimento especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino, art. 208, III da CF.

No caso em questão, o aluno necessita de acompanhamento especial a ser realizado por um profissional especializado, não sendo possível o acompanhamento por estagiários que ainda não possuem formação especializada necessária para lidar com as peculiaridades das condições apresentadas pelo menor.

O Estatuto da Criança e do Adolescente, em seus artigos 4º, 53º e 54º, também ampara o direito à educação. Por ser criança o titular do referido direito fundamental, o ECA lhe assegura precedência de atendimento nos serviços públicos, preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas e destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção da infância e à juventude (Artigo 4º, parágrafo único, alíneas b, c e d).

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/96), em seu artigo 4º, inciso VIII, igualmente assegura o direito à educação dos menores:

“Art. 4º. O dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de:

...

VIII - atendimento ao educando, no ensino fundamental público, por meio de programas suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde;”

Além disso, assegura expressamente serviço de apoio especializado e de professores com especialização adequada para atendimento aos alunos portadores de necessidades especiais:

Art. 58. Entende-se por educação especial, para os efeitos desta Lei, a modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. (Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013)

§1º Haverá, quando necessário, serviços de apoio especializado, na escola regular, para atender às peculiaridades da clientela de educação especial.

§2º O atendimento educacional será feito em classes, escolas ou serviços especializados, sempre que, em função das condições específicas dos alunos, não for possível a sua integração nas classes comuns de ensino regular.

§3º A oferta de educação especial, nos termos do caput deste artigo, tem início na educação infantil e estende-se ao longo da vida, observados o inciso III do art. 4º e o parágrafo único do art. 60 desta Lei. (Redação dada pela Lei nº 13.632, de 2018).

Art. 59. Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação: (Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013)

I - Currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específicos, para atender às suas necessidades;

II - terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir o nível exigido para a conclusão do ensino fundamental, em virtude de suas deficiências, e aceleração para concluir em menor tempo o programa escolar para os superdotados;

III - professores com especialização adequada em nível médio ou superior, para atendimento especializado, bem como professores do ensino regular capacitados para a integração desses educandos nas classes comuns;

IV - educação especial para o trabalho, visando a sua efetiva integração na vida em sociedade, inclusive condições adequadas para os que não revelarem capacidade de inserção no trabalho competitivo, mediante articulação com os órgãos oficiais afins, bem como para aqueles que apresentam uma habilidade superior nas áreas artística, intelectual ou psicomotora;

V - acesso igualitário aos benefícios dos programas sociais suplementares disponíveis para o respectivo nível do ensino regular.

Assim, considerando as previsões legais expostas, temos que a intervenção do Poder Judiciário, em caso como o ora estudado, não se revela uma afronta ou ingerência em seara tipicamente administrativa, pois não transforma o Poder Judiciário em cogestor dos recursos destinados à educação pública, mas sim, em um Poder a quem incumbe assegurar, com eficiência, o cumprimento da norma constitucional, para salvaguardar os Direitos fundamentais.

O Poder Judiciário deve dar concretude aos direitos fundamentais, garantindo o cumprimento desse preceito constitucional pelo Poder Executivo, caso se mostre relutante em atender eficientemente a necessidade do cidadão.

In casu, a necessidade de que haja acompanhamento específico e especializado ao menor portador de necessidades especiais é patente.

Assim sendo, tenho que a contratação de um acompanhante que possa prestar apoio individualizado, na sala de aula, afigura-se imprescindível para permitir o adequado desenvolvimento do menor e sua inserção no grupo, resguardando também os demais colegas, ora prejudicados com a dedicação que a professora regente acaba tendo que prestar à criança que possui demanda especial.

Registro, por oportuno, que o acompanhante deve ser um profissional que tenha condições técnicas de atender a demanda do menor e que diz respeito à educação especial e capacidade de efetivamente auxiliar no desenvolvimento das atividades pedagógicas em sala de aula, não podendo essa atribuição tão importante ficar sob a responsabilidade de um estagiário.

Neste contexto, entendo presentes os pressupostos exigidos para a manutenção da decisão agravada, ante à probabilidade do direito afirmada, às evidências da adequação da medida postulada e demonstração do risco de dano irreparável em não sendo disponibilizado imediatamente profissional especializado em apoio ao menor.

Quanto a multa diária fixada, entendo que tal medida coercitiva busca dar maior efetividade ao processo, compelindo o Requerido a cumprir a obrigação, imposta por decisão judicial, com o intuito de persuadi-lo a adimplir, devendo, portanto, seu valor ser fixado em quantia suficiente para fazer com que tenha certeza de que o descumprimento da obrigação lhe causará prejuízo maior do que a própria obrigação imposta, ou seja, é através dessa medida coercitiva que o Estado juiz dá efetividade ao cumprimento da obrigação imposta.

Neste sentido, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é possível ao Juiz, de ofício ou a requerimento da parte, fixar multa diária cominatória, ainda que contra a fazenda Pública, para garantir o efetivo cumprimento de obrigação de fazer.

Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter inalterada a decisão agravada proferida pelo Magistrado
a quo
.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des.
Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 10/10/2023